Tribunal: TJMT
Processo: 1015612-77.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015612-77.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLEUDEONICE SANTOS - CPF: 033.223.272-72 (RECORRENTE), CLEIDEUNICE LOPES - CPF: 019.622.431-41 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL - CNPJ: 09.477.652/0014-00 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. Declaração de Voto Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes: Dou provimento (voto anexo) Voto Dr. Sebastião de Arruda Almeida: Acompanho a divergência.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1015612-77.2020.8.11.0001

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: CLEUDENICE SANTOS E SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A

JUIZ 1º VOGAL: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 03/12/2020

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – ESTELIONATO BANCÁRIO – PESSOA AUXILIANDO O CONSUMIDOR – ESTELIONATO SOFRIDO DENTRO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL DIVERSO – MERCADO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO RECORRENTE – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENZAR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO AO RECORRENTE APENAS.

Não se pode impor a obrigação ao banco de colocar um fiscal em todos os caixas eletrônicos colocados fora do seu estabelecimento, de onde, o consumidor tem que ter cuidado necessário ao uso do cartão, de onde, caindo em armadilha envolvente causada por terceiro / estelionatário, não pode o banco ser responsabilizado, ainda mais quando o caixa eletrônico é compartilhado e localizado em estabelecimento comercial diverso do banco.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. nº 66569511), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para tornar definitiva a antecipação de tutela deferida, com o cancelamento definitivo do contrato de empréstimo noticiado na inicial, bem como para indeferir o pedido de indenização por dano moral, por incabível, diante do fato concreto, extinguindo o feito com julgamento de mérito, nos moldes do art. 487, I, do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega que a autora, por total negligência, entregou seu cartão e senha pessoal a terceiro estranho, sendo que todas as transações foram efetuadas com a leitura do chip e senha pessoal, não havendo responsabilidade por parte do reclamado.

Sustenta, ainda, que o cartão da autora foi bloqueado no mesmo dia dos fatos, em 07/02/2020, tendo o reclamado agido com extrema agilidade tão logo fora comunicado do ocorrido, não podendo ser imputada qualquer falha em sua prestação de serviço. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

1ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na inicial, no dia
07/02/2020
, a parte autora dirigiu-se às instalações do segundo reclamado, Supermercado Comper, e, após realizar sua compra e ter efetuado o pagamento no caixa de autoatendimento, por volta das 12h00 (horário de Brasília), a requerente foi surpreendida por um
terceiro (estelionatário)
, que afirmou que a reclamante havia deixado cair um
“documento” (id. nº 66569452)
, o qual solicitava atualização imediata de senhas, cartões etc., sob pena de pagamento de taxa adicional no importe de R$ 79,90 (setenta e nove e noventa).

Afirma a autora que, sem entender ao certo do que se travava, foi compelida a direcionar-se ao Caixa Eletrônico 24 horas, instalado dentro do supermercado, local este que já se encontrava outra pessoa com crachá do primeiro reclamado, Banco do Brasil, ora recorrente, que iria auxiliá-la.

Sustenta tratar-se de
golpistas que a induziram a retirar um extrato de sua conta bancária, e com isso sem que a autora percebesse subtraíram seu cartão, substituindo por outro similar, e adquiriram sua senha
.

Aduz que, ao chegar em sua residência, a reclamante foi surpreendida por ligações do banco reclamado, alegando que estavam ocorrendo movimentações estranhas em sua conta bancária e se a autora tinha ciência. Desesperada, a reclamante contestou a situação e pediu para que efetuasse o imediato bloqueio de senhas e cartões.

Os golpistas contraíram um empréstimo junto ao banco reclamado, diretamente na conta bancária da reclamante cujo valor disponibilizado foi de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
. Sendo que desse valor foi sacado
R$ 3.950,00 (três mil novecentos e cinquenta reais)
na agência do Banco do Brasil localizada em Várzea Grande, Av. da Feb, foi realizada uma compra em máquina de débito registrada no nome “PAG-Robson”, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, e ainda realizada uma transferência entre contas de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, creditada para “Sthefany R D S”.

Em sua defesa, o banco demandado assevera que a autora, por total negligência, entregou seu cartão e senha pessoal a terceiro estranho, sendo que todas as transações foram efetuadas com a leitura do chip e senha pessoal, não havendo responsabilidade por parte do reclamado.

Sustenta, ainda, que o cartão da autora foi bloqueado no mesmo dia dos fatos, em 07/02/2020, bem como a senha foi alterada e o código de acesso cancelado, tendo o reclamado agido com extrema agilidade e segurança tão logo fora comunicado do ocorrido, não podendo ser imputada qualquer falha em sua prestação de serviço, já que a própria autora confessa que entregou cartão e senha a pessoas estranhas.

O MM. Juiz monocrático homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inicial para tornar definitiva a antecipação de tutela deferida, com o cancelamento definitivo do contrato de empréstimo noticiado na inicial, bem como para indeferir o pedido de indenização por dano moral, por incabível, diante do fato concreto.

Pois bem. A situação relatada nos autos corresponde ao denominado
“golpe da troca de cartão”
, onde o consumidor tem seu cartão trocado por um cartão diverso, em ato praticado por terceiro estranho.

O cerne recursal decorre da apuração se tal golpe seria decorrente de culpa exclusiva do consumidor e/ou terceiro, afastando a responsabilidade do reclamado, nos termos do CDC, ou se existiria alguma falha no procedimento de segurança da instituição financeira.

In casu
, tenho que a instituição bancária é responsável pelos delitos cometidos por terceiros, nos termos da
Súmula 479 do STJ
, não se verificando a incidência de exclusão de sua responsabilidade, o dano deve ser absorvido pela instituição bancária, como risco inerente ao sistema, uma vez que a instituição financeira é objetivamente responsável, vejamos:

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. (Data da Publicação - DJ-e 1-8-2012)

Desse modo, estando evidenciado o “golpe da troca do cartão”, a falha no serviço de segurança da reclamada é evidente, devendo haver provas nos autos de que a instituição financeira tenha se precavido e apurado se efetivamente o cartão fora utilizado pelo correntista quando da contratação do empréstimo.

Observa-se que
a reclamante é pessoa idosa, porquanto é consumidora hipervulnerável
, e estava dentro das dependências do Supermercado Comper, quando decidiu utilizar o Caixa Eletrônico 24 horas, disposto no interior daquele estabelecimento, para ter acesso aos serviços bancários oferecidos pelo Bando do Brasil, quando então foi abordada por golpistas, que se passaram como funcionários da instituição financeira, fazendo-a crer que estavam realizando ato a pedido do banco e sendo auxiliada por seus prepostos.

A propósito:

“É inegável que a população idosa constitui categoria jurídica abrangida pelo conceito de vulnerabilidade inserto no sistema jurídico pátrio. Entretanto,
especialmente nas relações de consumo, a vulnerabilidade atribuída ao idoso adquire matizes potencializadas: a presunção de vulnerabilidade é agravada e/ou potencializada em razão dos efeitos provocados pela idade avançada
, conforme bem preleciona Schmitt: ‘Será, contudo na seara contratual, que veremos exposta uma intensa vulnerabilidade do consumidor idoso perante o fornecedor, daí falarmos em
hipervulnerabilidade
como um paradigma a ser adotado na proteção do indivíduo mais fragilizado. (2009, p. 151, grifo do autor).” (ROSA, Luiz Carlos Goiabeira.
et al
. O idoso como consumidor hipervulnerável na sociedade de consumo pós-moderna.
Revista Jurídica da Presidência
, Brasília, v. 18, n. 116, Out. 2016./Jan. 2017, p. 533-558) (g.n.)

Cabia aos reclamados comprovarem que a utilização do Caixa Eletrônico 24 horas foi ofertada com toda segurança e informação devida aos consumidores, sobretudo, os mais vulneráveis.
Contudo, tal prova não foi produzida
. Nem mesmo as imagens da câmera do supermercado foram juntadas aos autos.

O “golpe da troca do cartão” caracteriza-se como fortuito interno, fato previsível, de conhecimento das instituições bancárias, atraindo a responsabilidade objetiva do reclamado decorrente do risco do empreendimento. Destarte, fica evidenciada a falha na segurança oferecida pelo banco recorrente.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PAGAMENTOS INDEVIDOS. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIRO. TROCA DE CARTÃO. OBTENÇÃO DE SENHA. BANCO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEFICIÊNCIA. FALHA NA SEGURANÇA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese de pagamento indevido com o cartão de crédito de correntista
vítima de trama perpetrada por terceiro, consistente na troca do cartão magnético e obtenção da senha
.

2.
A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
. Além disso, salienta-se o entendimento firmado no Enunciado nº 479 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias.

3.
A mera alegação de que as operações financeiras impugnadas foram procedidas com cartão original dotado de componentes eletrônicos (chip) e mediante digitação de senha secreta não é apta a isentar o banco da responsabilidade pela prestação de serviço ineficiente
.

3.1.
O cognominado “golpe da troca do cartão” não é nenhuma novidade para as instituições financeiras e pode atingir qualquer correntista. Se a vítima estivesse ciente da real intenção do estelionatário, não teria repassado o cartão de crédito nem utilizado a senha pessoal
.

4. Se não há nos autos demonstração de que a instituição financeira tenha se precavido e apurado se efetivamente o cartão fora utilizado pelo correntista,
fica evidenciada a falha na segurança oferecida pelo banco recorrente.

5. A princípio, a mera verificação de falha na prestação de serviços não configura dano extrapatrimonial indenizável. Isso não obstante, as circunstâncias delineadas nos autos, como encaminhamento de reclamações a diversas instituições, bem como a solicitação de ajuda financeira a amigos e parentes, e, finalmente, a venda de seu veículo para cobrir as despesas da fatura relativa ao cartão de crédito, são capazes de extrapolar os limites da razoabilidade e o mero aborrecimento do cotidiano, o que rende ensejo à indenização por danos morais.

6. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a condenação ao pagamento de valor de danos morais tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, a fim de que passe a proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. Após a aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo

Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se coerente com a finalidade própria da condenação por danos morais.

7. Apelação conhecida e desprovida.

(TJDFT - Acórdão 1241028, 07142401720198070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 5/5/2020)

CONTRATO BANCÁRIO – CARTÃO MAGNÉTICO – TRANSAÇÕES CONTRADITADAS – GOLPE APLICADO EM CAIXA ELETRÔNICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO.
Os Bancos respondem pelo risco profissional assumido, somente afastando a sua responsabilidade civil na hipótese de comprovação de culpa exclusiva do cliente, o que não é o caso – Golpista que, sorrateiramente, efetuou a troca do cartão da autora por outro – Falha na prestação dos serviços bancários, que não forneceu a segurança esperada – Responsabilidade, aliás, consagrada na Súmula 479 do STJ
: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" –
Dever do banco de zelar pela segurança não só dos estabelecimentos, mas também dos caixas eletrônicos – Ao disponibilizar tais canais de autoatendimento, o Banco não só está economizando com a contratação de funcionários, como também procura facilitar o consumo de seus produtos e com isso captar maior clientela, logicamente para auferir mais lucro
– Deve, assim, aparelhar-se para que tudo seja absolutamente seguro, pena de arcar com o risco de sua atividade. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. Arcará o recorrente com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.

(TJ-SP - RI: 1010278-78.2016.8.26.0003, Relator: Adriana Cristina Paganini Dias Sarti, Data de Julgamento: 18/11/2016, 3ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro, Data de Publicação: 18/11/2016)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE – 1° VOGAL VENCEDOR

Colendos pares:

Após ouvir atentamente o nobre relator, peço vênia para discordar do seu posicionamento.

Entendo que, apesar de ser consumidora idosa, não cabe ao Banco colocar um fiscal seu em cada local que tenha caixa eletrônico, de onde, a consumidora foi vítima de fraude / estelionato de terceiros que na desculpa de ajuda-la, terminaram por lhe trocar o cartão de acesso do banco, bem como, fazer empréstimos e compras no cartão da mesma.

Se o fato tivesse sido ocorrido dentro do banco, ainda poderia com muito esforço, a impor a responsabilidade pelo estabelecimento bancário, porém, observa-se que o fato se deu dentro de um comércio, fora do estabelecimento bancário, sendo a parte responsável a partir de então a se utilizar do cartão com as cautelas possíveis, o que não se observa nos autos.

Em relação ao BANCO DO BRASIL, com a máxima vênia, entendo que ao mesmo não se pode imputar nenhuma responsabilidade, pela falta de cuidado da parte autora, sendo o caso de se acolher o recurso do banco e julgar improcedente o pleito
apenas em relação a este.

Digo isto pelo fato de que a outra parte sequer apresentou recurso inominado, bem como, estando o caixa eletrônico dentro do seu estabelecimento comercial, caberia ao mercado a responsabilidade de colocar pessoas próximas ao caixa eletrônico, na tentativa de coibir o acesso de terceiros estelionatários, como no presente caso, o que não ocorreu, advindo daí a manutenção da responsabilidade
apenas do mercado SDB.

ISTO POSTO
, peço vênia ao nobre relator, para proferir voto de divergência, no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso inominado do BANCO DO BRASIL para julgar totalmente improcedentes os termos da inicial,
apenas em relação ao banco mencionado, mantendo-se a condenação em relação a outra parte que sequer recorreu.

Deixo de condenar o banco recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto de divergência deste 1º VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1º VOGAL

V O T O S V O G A I S

Egrégia 1ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta nos autos, a autora é servidora estadual pertencente ao
Quadro de Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, fazendo jus à indenização denominada “Etapa Fardamento”, referente ao ano de
2015
, quando ocupava o posto de
Soldado PM
, e que ainda não foi paga pelo reclamado.

Após detida análise dos fatos e dos documentos carreados aos autos
, vejo que a sentença recorrida merece reparo.

Vê-se que a Lei Complementar Estadual nº 231/2005, a qual instituiu o Estatuto dos Servidores Militares, dispõe sobre o auxílio fardamento, ao
Aluno-a-Oficial, cabos e soldados
, vejamos:

Art. 78 - Fardamento é a denominação que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar quando no desempenho de suas funções regulamentares e nos termos desta lei complementar.

§ 1º
O Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm direito a uma indenização no valor correspondente ao menor subsídio das praças, devendo este ser pago na data de aniversário do servidor militar, por conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso obrigatório, de acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas corporações
.

Ademais, a Lei Complementar nº 244/2006 inseriu o art. 80-A ao Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, estabelecendo que o auxílio somente seria concedido nos casos em que o fardamento não for fornecido pela Corporação, caracterizando a natureza
substitutiva
da indenização.

Posteriormente, houve a publicação da Lei Complementar nº 555/2014, a qual revogou a LC 231/2005 e suas alterações, estabelecendo sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso e dispõe:

Art. 128 -
Fardamento é a denominação que se dá aos uniformes a que faz jus o militar estadual da ativa e convocado, para o desempenho de suas funções regulamentares, sendo devida anualmente
.

§ 1º -
Anualmente o Estado fará a entrega de um conjunto de fardamento
contendo três fardas para o serviço operacional e uma farda de representação informal, acompanhadas dos apetrechos e insígnias do cargo, nos termos do Regulamento de Uniforme e do Regulamento de Insígnias da instituição.

§ 2º - Comporá ainda o fardamento uma túnica definida pela instituição, quando o Regulamento de Uniforme disciplinar como obrigatório, que deverá ser entregue a cada 04 (quatro) anos ao militar estadual.

Art. 129 -
O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração
, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano.

Parágrafo único O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento.

Registre-se, por oportuno, que o art. 129 “
caput”
e parágrafo único da Lei Complementar nº 555/2014 foi declarado inconstitucional, através da ADI nº 1000613-59.2019.811.0000, sendo mantido suspenso nos termos da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal publicada em 12 fevereiro de 2020 (ARE nº 1252476).

Vê-se que o entendimento desta Turma Recursal é no sentido de reconhecer o direito do auxílio fardamento ao
Oficial
da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e que
a lei não estabelece distinção, no que tange ao recebimento desta indenização, entre as carreiras de Oficial e Praça
.

Por tais motivos, considerando que a
legislação não cria distinção entre as carreiras no que tange ao direito ao auxílio fardamento
ou referente à exigência de comprovação ou não da aquisição do material
, entendo pelo reconhecimento da indenização ao recorrente.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença e julgar procedente a pretensão inicial, condenando o reclamado ao pagamento do auxílio fardamento do ano de 2015, correspondente ao menor subsídio dos praças, acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, desde a promoção. Sem custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

VOTO DIVERGENTE – 1° VOGAL VENCEDOR

Colendos pares:

Após ouvir atentamente o nobre relator, peço vênia para discordar do seu posicionamento.

Entendo que, apesar de ser consumidora idosa, não cabe ao Banco colocar um fiscal seu em cada local que tenha caixa eletrônico, de onde, a consumidora foi vítima de fraude / estelionato de terceiros que na desculpa de ajuda-la, terminaram por lhe trocar o cartão de acesso do banco, bem como, fazer empréstimos e compras no cartão da mesma.

Se o fato tivesse sido ocorrido dentro do banco, ainda poderia com muito esforço, a impor a responsabilidade pelo estabelecimento bancário, porém, observa-se que o fato se deu dentro de um comércio, fora do estabelecimento bancário, sendo a parte responsável a partir de então a se utilizar do cartão com as cautelas possíveis, o que não se observa nos autos.

Em relação ao BANCO DO BRASIL, com a máxima vênia, entendo que ao mesmo não se pode imputar nenhuma responsabilidade, pela falta de cuidado da parte autora, sendo o caso de se acolher o recurso do banco e julgar improcedente o pleito
apenas em relação a este.

Digo isto pelo fato de que a outra parte sequer apresentou recurso inominado, bem como, estando o caixa eletrônico dentro do seu estabelecimento comercial, caberia ao mercado a responsabilidade de colocar pessoas próximas ao caixa eletrônico, na tentativa de coibir o acesso de terceiros estelionatários, como no presente caso, o que não ocorreu, advindo daí a manutenção da responsabilidade
apenas do mercado SDB.

ISTO POSTO
, peço vênia ao nobre relator, para proferir voto de divergência, no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso inominado do BANCO DO BRASIL para julgar totalmente improcedentes os termos da inicial,
apenas em relação ao banco mencionado, mantendo-se a condenação em relação a outra parte que sequer recorreu.

Deixo de condenar o banco recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto de divergência deste 1º VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1º VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020